Tribunal: TJDFT
Processo: 0741139-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO. RENDA DA GENITORA. ANÁLISE POSTERGADA PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. BENEFÍCIO DEFERIDO AOS MENORES. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de três filhos menores, no percentual de 30% dos rendimentos do alimentante, bem como deferiu a gratuidade de justiça aos alimentandos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a adequação e proporcionalidade do valor dos alimentos provisórios fixados em primeiro grau, à luz do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade; b) examinar a relevância da renda da genitora para fins de manutenção do encargo alimentar e do benefício da gratuidade de justiça concedido aos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, sendo presumidas as necessidades de filhos menores, em razão da condição peculiar de pessoas em desenvolvimento e da proteção integral assegurada pela ordem constitucional.
4.Em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, basta juízo de plausibilidade para a fixação do encargo alimentar, não se exigindo prova exauriente das necessidades dos alimentandos ou da capacidade econômica do alimentante.
5.O percentual de 30% dos rendimentos do agravante, dividido entre três filhos menores, mostra-se razoável e proporcional, inexistindo prova robusta de impossibilidade financeira apta a justificar a redução pretendida.
6.A eventual capacidade contributiva da genitora não afasta, de plano, a obrigação alimentar do outro genitor, sendo a reavaliação do encargo condicionada à dilação probatória no juízo de origem.
7.A gratuidade de justiça deferida aos menores possui natureza personalíssima, devendo a análise da hipossuficiência considerar a situação jurídica dos titulares do direito material, e não a renda do representante legal.
8.Ausente ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporção, impõe-se a manutenção da decisão agravada, em prestígio ao melhor interesse da criança e do adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “A presunção de necessidade dos filhos menores justifica a manutenção dos alimentos provisórios fixados de forma proporcional, sendo incabível sua redução, em sede recursal, sem prova robusta de desequilíbrio no trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, bem como é legítima a concessão da gratuidade de justiça aos menores, por possuir natureza personalíssima.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, § 1o; Código Civil, art. 1.703; Constituição Federal, art. 227; Código de Processo Civil, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2073223, 0708141-96.2022.8.07.0010, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/11/2025, p. 20/12/2025; TJDFT, Acórdão 2066122, 0734876-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05/11/2025, p. 24/11/2025; TJDFT, Acórdão 2074963, 0704507-66.2025.8.07.0017, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 02/12/2025, p. 17/12/2025.